Tribunal: TJMT
Processo: 1004716-95.2024.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004716-95.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. INEXISTÊNCIA DE NEXOS DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento, formulado em ação regressiva proposta em face de concessionária de energia elétrica. Alegou que os danos a equipamentos do segurado decorreram de oscilações na rede de distribuição administrada pela ré. A sentença afastou a responsabilidade da concessionária por ausência de prova do nexo causal, reconhecendo a insuficiência dos laudos apresentados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos suportados por segurado da parte autora, decorrentes de supostas oscilações na rede, considerando:

(i) se a seguradora faz jus à inversão do ônus da prova prevista no CDC nas ações regressivas;

(ii) se os laudos unilaterais apresentados são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos e a suposta falha no fornecimento de energia elétrica; e

(iii) se houve perda da chance probatória por descarte dos equipamentos antes de possível perícia técnica pela ré.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o Tema 1.282/STJ, seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova. Aplica-se, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC.

4. Os laudos técnicos apresentados foram produzidos de forma unilateral, com conteúdo genérico, sem fundamentação técnica detalhada ou qualificação dos profissionais responsáveis. Inviabilidade de produção de prova pericial adequada, diante do descarte dos equipamentos antes da análise pela concessionária.

5. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Precedentes do TJMT afastam a força probatória de laudos unilaterais sem robustez técnica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A seguradora que promove ação regressiva não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, não lhe sendo aplicável a inversão do ônus da prova prevista no CDC. 2. Laudos unilaterais sem fundamentação técnica detalhada e sem qualificação dos subscritores não são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e suposta falha no fornecimento de energia elétrica. 3. A perda da chance probatória por descarte prévio dos equipamentos impossibilita a produção de perícia e favorece a parte adversa quanto ao ônus da prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 757 e 786; CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 210, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025 (Tema 1.282); TJMT, Apelação Cível no 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJe 27.09.2024; TJMT, Apelação Cível no 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, DJe 15.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dr. Luis Felipe Lara de Souza, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
julgou
improcedentes os pedidos iniciais
,
ao fundamento de que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados e, por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que restou plenamente comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da concessionária, uma vez que os laudos técnicos acostados aos autos foram emitidos por empresas idôneas e imparciais, sem qualquer vínculo com a seguradora, e são reconhecidos pela própria Resolução no 1.000/21 da ANEEL e pelo Módulo 9 do PRODIST, que disciplinam a forma de apuração dos danos elétricos.

Defende, ainda, a validade e força probante dos laudos apresentados, os quais, segundo afirma, demonstram de forma clara e objetiva que os danos suportados pelo segurado decorreram de oscilação de tensão na rede elétrica de responsabilidade da Apelada.

Alega, também, o descumprimento do art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que a concessionária não apresentou os relatórios técnicos obrigatórios exigidos pela ANEEL, que poderiam afastar o nexo causal, limitando-se a juntar meras telas sistêmicas destituídas de valor probatório.

Argumenta, outrossim, ser desnecessária a preservação dos bens sinistrados, porquanto a análise dos equipamentos danificados revelaria apenas o efeito e não a causa do dano, sendo inexigível que o segurado mantenha os aparelhos avariados por tempo indeterminado, à espera de eventual perícia judicial.

Por fim, sustenta a irrelevância da prova pericial judicial, uma vez que a causa já se encontrava madura para julgamento e a controvérsia restringe-se à verificação da falha na prestação do serviço público de energia elétrica, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Preparo devidamente recolhido (ID. 324467896).

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 322140371).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada por
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

A seguradora autora busca o reembolso da quantia de R$ 20.409,30 (vinte mil quatrocentos e nove reais e trinta centavos), a ser acrescida de correção monetária e juros nos termos da lei, paga ao seu segurado
CLOVIS JOÃO MARTINELLI
, em razão de contrato de seguro firmado sob a
apólice n.o 12094
.

Consta nos autos que o
sinistro n.o 114202311242738
ocorreu em
16/11/2023
, tendo o pagamento da indenização sido realizado em
03/01/2024 e 30/01/2024
.

Narra a autora que, após distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, diversos equipamentos eletroeletrônicos do segurado foram danificados. Aduz que, constatada a origem elétrica do sinistro por meio de laudos técnicos emitidos por oficinas independentes, contratadas pelo próprio segurado, a seguradora, em cumprimento ao contrato de seguro e ao disposto no art. 757 do Código Civil, indenizou o consumidor, sub-rogando-se, assim, nos seus direitos, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF.

Sustenta que tentou, sem êxito, solucionar a controvérsia de forma extrajudicial e, diante da resistência da concessionária, ajuizou a presente ação, pleiteando o ressarcimento dos valores pagos ao segurado.

A concessionária, em contestação, negou a existência de nexo causal entre os danos e a oscilação na rede de energia elétrica, afirmando inexistirem perturbações no fornecimento no período alegado e impugnando os documentos juntados pela seguradora, sob o argumento de que seriam unilaterais e insuficientes.

Após o devido trâmite processual, o Magistrado
de origem julgou improcedente o pedido inicial, assim fundamentando a sua decisão:

“(...)
II – Fundamentação:

2.
Este Juízo entende pela suficiência probatória dos elementos produzidos e juntados ao processo, e assim constato que o feito está apto para julgamento, sendo cabível a hipótese do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de realização de perícia técnica, a parte autora, expressamente afirmou, na impugnação a contestação, que os equipamentos foram substituídos/ descartados (Id. 166367467 – pág. 9/10), o que torna prejudicada a realização da dita prova. Entretanto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial. Nessa toada,
indefiro
a prova pericial perquirida.

No que tange ao pedido de produção de prova documental (cinco relatórios citados no módulo 09 da ANEEL), este igualmente não merece prosperar, isso porque os documentos necessários a comprovação das alegações das partes deveriam ter sido aportados os autos quando da primeira manifestação, logo, operou-se a preclusão temporal e o
pleito deve ser rechaçado
.

Sobre a preliminar de “ausência de documento essencial”, tal arguição é descabida se os documentos juntados pela autora são suficientes para instruir a ação e conferir à parte adversa a oportunidade de ampla defesa, portanto,
rejeito
a preliminar ventilada.

Superada essa questão, passa-se a análise meritória.

2.1. Do Mérito:

Trata-se de ação de ressarcimento onde a parte requerente busca, em suma, o ressarcimento dos valores que foi obrigada a dispender em favor de seu segurado, ante o dano supostamente ocasionado pela concessionária Ré.

Pois bem.

É imperioso destacar que se aplica ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, isso porque o STJ pacificou o entendimento no sentido de que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas interpostas pelas seguradoras em face das concessionárias de energia elétrica
(
REsp No 1.321.739 – SP)
.

Em relação a sub-rogação, o art. 786, do Código Civil, dispõe que “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal aduz que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

No mesmo norte, o Superior Tribunal de Justiça aventou
“havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC”
(REsp 802.442/SP).

Portanto, adequado o ajuizamento da demanda nos moldes da exordial.

No caso em comento, embora impere as normas consumeristas, é de bom alvitre desatracar que à parte autora cabe a comprovação mínima de seu direito, não podendo esquivar-se do seu onus probandi.

Embora a parte autora tenha aportado “laudos técnicos” (Id. 158743437 – Pág.18 a 20 e Id. 158743440 – Pág. 1) que comprovariam o nexo de causalidade e a falha na prestação de distribuição de energia elétrica pela requerida, percebo que tais laudos não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por sobrecargas elétricas. Demais disso, além de serem extremamente vagos e genéricos, não trazem a qualificação técnica de quem os confeccionou.

(...) Ao analisar minuciosamente os elementos de prova, verifica-se que a autora não demonstrou o cumprimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório de comprovar que os danos no equipamento eletroeletrônico do Segurado foram efetivamente causados por “quedas de energia”, “oscilação de energia” ou “sobrecargas na rede elétrica”, conforme alegado nos laudos anexados à inicial.

Nesse sentido, os documentos unilaterais apresentados pela demandante não possuem caráter conclusivo, pois apenas indicam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos foram danificados por tais fatores.

Além disso, os laudos não informam a qualificação dos profissionais responsáveis pela avaliação nem apresentam uma descrição detalhada dos danos constatados.

Destaco que apenas a parte requerida pugnou pela realização de prova pericial, contudo, esta seria impossível de ser realizada em virtude do descarte da localização dos itens danificados, o que fora confessado pela parte autora no Id. 182087076, veja-se:

(...) De toda forma, a impossibilidade de realização de perícia por esse motivo milita em favor da requerida, pois os reparos ou trocas foram efetuados sem o seu conhecimento.

Sobre isso, a Resolução Normativa no 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, ao dispor sobre a responsabilidade da concessionária por danos elétricos causados ao consumidor, tais como causas de exclusão da responsabilidade, menciona as seguintes conjecturas:

(...) Notadamente a citada Resolução preserva a produção de eventual prova pericial, garantindo que a prestadora de serviço público não seja responsabilizada por todo e qualquer dano elétrico suscitado em juízo.

Estando prejudicada a realização da perícia, o processo está carente de prova do nexo causal, isso porque impossível de ser produzida neste momento, uma vez que os produtos já foram reparados ou descartados.

(...) Destarte, ao passo que a parte autora não trouxe elementos suficientes do nexo de causalidade entre os danos suportados e a suposta oscilação de energia ante a precariedade dos laudos exibidos, a parte requerida logrou êxito em apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Portanto, com supedâneo no art. 210, II da Resolução Normativa no 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a parte requerida se exonera do dever de indenizar e a pretensão inaugural não comporta acolhimento.

III – Dispositivo:

3.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação.

Condeno
a Requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida,
fixando-os
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com supedâneo no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (id. 322140363)

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que, conquanto o juízo
a quo
tenha concluído pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento,
de acordo com o recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.282, “
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
” (STJ. REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025), não se sub-rogando a Seguradora Apelante, portanto, no direito à inversão do ônus da prova.

Diante disso, deve prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu compete a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Ademais, ainda que se admitisse a inversão do ônus probatório, seria imprescindível a demonstração mínima da verossimilhança das alegações,
elemento ausente na presente demanda.

Na hipótese, observa-se que os laudos técnicos apresentados pela apelante (ID. 322139933, p. 18/20 e ID. 322139934, p. 1) foram produzidos de forma unilateral, sem demonstrarem, de forma clara e objetiva, que os danos alegadamente sofridos decorreram de falha na prestação dos serviços pela concessionária apelada. Os referidos documentos se limitaram a afirmar que os aparelhos do segurado foram danificados em virtude de oscilações de energia
,
sem, contudo, apresentar elementos técnicos consistentes que corroborem tais conclusões.

Aliás, os laudos em questão carecem de adequada qualificação técnica dos profissionais que os subscrevem, não havendo qualquer informação quanto às suas formações ou registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), constando apenas as designações genéricas de “
Técnico Responsável
” ou
“Responsável Técnico”,
o que compromete ainda mais a credibilidade e força probatória.

Constata-se, ainda, que a seguradora apelante não permitiu à ENERGISA o exercício efetivo do contraditório mediante exame do equipamento danificado, configurando o que a doutrina denomina
“perda de uma chance probatória”,
uma vez que os bens foram reparados ou substituídos sem o conhecimento da Concessionária, impossibilitando a realização de perícia técnica adequada.

Desse modo, os documentos mencionados não preenchem o requisito para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada as avarias causadas aos equipamentos do segurado.

Consequentemente,
não há nos autos comprovação da existência de nexo de causalidade entre os defeitos alegados e a atuação da concessionária Apelada
, o que afasta a possibilidade de responsabilização civil, ainda que objetiva.

A jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal, tem firmado o entendimento de que
laudos técnicos unilaterais possuem valor probatório limitado
, devendo ser confrontados com outras provas que possam corroborar suas conclusões, o que não ocorreu no presente caso.

A
propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
- SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR - DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
- IMPRESTÁVEL -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA -
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
-
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
[...]
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova
,
contudo
,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.
(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1007148-36.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Dje 27/09/2024 - grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL
. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...]5.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais
,
não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal
. 6.
A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados
, conforme exigido pelo Módulo 09 do PRODIST. 7. A seguradora poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas não o fez, tornando inviável a comprovação do nexo causal. 8. A ausência de prova técnica idônea que demonstre a relação entre a oscilação de energia e os danos impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e o consequente dever de indenizar. [...]”
(N.U 1006962-98.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025 - grifo nosso).

Com tais considerações, constato que a sentença recorrida analisou detalhadamente os elementos dos autos e concluiu fundamentadamente pela improcedência da pretensão de ressarcimento, reconhecendo a insuficiência probatória quanto ao nexo causal, devendo ser mantida integralmente, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixadas na origem em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025